Tribunal: TJDFT
Processo: 0722868-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : RECLAMAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0722868-85.2025.8.07.0000 Reclamante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO D E S P A C H O Tendo em vista o teor das certidões de IDs 74942959 e 75231107, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa de LAZARO OLIVEIRA E SILVA JUNIOR, e determino a remessa dos autos ao referido órgão para que apresente resposta, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator